Tribunal: TJMT
Processo: 0010636-97.2015.8.11.0040
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010636-97.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIANO FORCHEZATTO - CPF: 042.066.511-08 (APELADO), DIEGO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 031.557.291-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRÁFICO DE DROGAS
(
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06)
–

RECEPTAÇÃO

(ART. 180, CP)
–
CORRUPÇÃO DE MENOR
(ART. 244-B, DO ECA)
– PLEITO DE
CONDENAÇÃO
–
IN
VIABILIDADE
–
AUSENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O princípio da presunção de inocência deve
assistir a
o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo,
princípio que
emerge
da análise das provas produzidas pelas partes.

2.
Em matéria criminal, não se pode
contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático
-
probatório coeso e harmônico
.

3.
Ainda que
as provas produzidas nos autos
apontem
indícios de probabilidade,
tal fato não se mostra suficiente a ensejar a
necessária
segurança
para
fundamentar o édito
condena
tório
.

4
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal da Comarca de Sorriso
(MT) que, nos autos da Ação Penal, julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal
que visava a
condena
ção dos
a
pelado
s

pelo
s crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, art. 244-B, do ECA e art. 180,
caput,
do Código Penal.

Nas razões recursais,
o
Parquet
sustenta que

as provas produzidas
nos autos,
na fase

do
inquérito policial

e na
instrução processual,
são
suficientes
para comprovação da
materialidade e
autoria do delito
,
motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença
absolutória

e
a condenação d
os apelados
(
I
d. 2
13517470 – p. 375-394
).

Em suas contrarrazões,
o
s
apelados
sustentam
que
não existem
provas capazes
de demonstrar, com segurança
necessária
, que os acusados
“
tenham executado comportamento com o intuito de dedicar-se a comercializar ou a disseminar substâncias entorpecentes
”
.
Quanto aos delitos de receptação e corrupção de menor
, sustentam
que não tinham conhecimento de que os menores de idade teriam
incorrido em prática criminosa
e, nem mesmo, sobre a origem ilícita dos bens apreendidos no interior da residência
(Id. 213517470 – p. 346-361)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
d. Procurador de Justiça
Silvana Correa Viana
, manifesta-se pelo
parcial
provimento
do recurso
, visando a condenação dos apelados pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 180,
caput
, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90
(
Id.
2
1
9517652
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
órgão ministerial
.

O Apelante
, em síntese,

fundament
a
seu recurso
afirmando que
as provas pro
duzidas nos autos
, em sede policial e durante a instrução criminal,
são suficientes para comprovação da
materialidade e
autoria do
s
delito
s
, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença absolutória e
a condenação do
s
apelad
os
pela
prática dos delitos de tráfico de drogas, receptação e corrupção de menor.

Não assiste
razão ao Ministério Público
.

O J
uízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso
, ao absolver o
s
acusado
s
, concluiu que as provas produzidas em juízo não
são capazes de
dar a certeza necessária quanto
à
autoria do
s
crime
s
. Para melhor compreensão
,
transcrevo trecho da sentença. Confira-se:

“
(...)
Primeiramente, ao excursionar o exame a respeito de todo o cipoal de circunstâncias que permeiam a hipótese 'sub judice', depreende-se que inexistem vestígios externos que tenham o condão de assegurar, de modo concreto e objetivo, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que os requeridos tenham desenvolvido postura com o objetivo de concretizar o
comércio ilícito de substâncias entorpecentes
(...).

O que existe, na verdade, é uma verdadeira confusão que impede que se conclua, com um grau mínimo de certeza, a posse/propriedade da droga e as demais circunstâncias de espaço e tempo, ligadas a apreensão

— principalmente porque: no exato momento da abordagem policial, diversas pessoas estavam no local;

as drogas foram encontradas enterradas a 15 metros da residência dos requeridos
(...).

Não se pode exigir dos acusados, no presente caso concreto, a
representação
mental exigível para a configuração para o dolo típico, uma vez que não ficou provado que
os
acusados detinham a posse de qualquer dos ilícitos, visto que moravam outras pessoas além dos requeridos na residência alvo das buscas, tendo inclusive o menor Luiz S. S. assumido propriedade dos objetos (...).
Portanto, à luz de tais constatações, nesse influxo de ideias, partindo do pressuposto elementar de que o
contexto probatório carreado aos autos não fornece o grau de certeza necessário
e que habilita à responsabilização penal dos acusados Adriano
Forchezatto
e Diego Henrique Pereira
d
os Santos pela
prática dos crimes de receptação e corrupção de menores considero que a absolvição dos réus é medida que se impõe
”
(grifos meus)
(
I
d.
2
13517470 – p. 363-364
).

Os réus Adriano
Forchezatto
e Diego Henrique Pereira dos Santos foram denunciados por
, supostamente, terem em depósito/guardarem, para fins de mercancia, droga consistente em 01 (uma) porção grande e 01 (uma)
porção pequena de substância análoga à pasta base de cocaína.
Além disso, foram supostamente flagrados
armazenando
notebooks de origem ilícita
,
em c
ompanhia
com menores de idade.

Entretanto,
conforme
pontuado
pelo magistrado, as provas produzidas durante a instrução criminal
não
foram suficientes
para confirmar
a prática dos delitos pelos denunciados.

O

Policial Militar

Anibal da Silva
foi ouvido sob o crivo do contraditório e afirmou que atuou
na prisão em flagrante dos acusados,
relat
ando a ocorrência na forma que segue:

“Que se recorda dos réus. Que
na data dos fatos, estavam fazendo rondas no São Matheus, fazendo ronda nos becos. Que fomos até determinado beco, onde é costumeiro
o tráfico de entorpecentes. Que encontramos os dois acusados em frente a uma residência e perguntamos se tinha mais alguém na resid
ência. Que ele disse que não mas ouvimos barulho lá dentro, quando nós entramos e encontramos outros dois rapazes lá dentro.
Que se recorda que Luiz era menor. Que em revista na residência foi encontrado not
e
book. Que em continuação a revista em local próximo, foi encontrado enterrado, no
final da rua, a quantia de drogas
, aparentando ser pasta base
(...).
Que a droga estava a uns 15 metros da casa, no final da rua. Que ali é um beco sem saída.
Que já tinham informações que ali seria um ponto de drogas. Que na residência não tinha drogas, apenas notebook que seria produto de furto. Que a droga foi encontrada
fora da residência, no final do beco

(Id. 213517471) (grifos meus)”.

Durante o seu depoimento, ao ser perguntado pela defesa se
o terreno
onde foi
encontrad
o

a droga
pertencia
àquele
da residência
de Diego
, o Policial Militar
negou
, esclarecendo, mais uma vez,
que
o local onde a droga foi encontrada

não fazia parte da residência

(Id. 213517471)
.

No mesmo sentido é o depoimento do Policial Militar
Emerson
Luciano Machado
que, sob o contraditório, relatou que
no dia dos fatos a guarnição estava fazendo abordagem na
R
egião
L
este da cidade e que
, em um dos becos, encontraram algumas pessoas em frente a uma “
kitnet
”. Afirma que fo
i realizada a
devida abordagem
e
,
durante a
busca domiciliar,
encontraram

objetos furtados.
Além
disso,
relata
que foi encontrada uma quantia de drogas escondida atrás de um poste, enterrada no chão
, naquele beco
(Id. 213517471)
.

Ao serem interrogados em sede policial
, os acusados negaram
a propriedade da droga, afirmando que o entorpecente
foi encontrado em um terreno baldio no final do beco, fora da residência
,
e que os objetos furtados eram do menor Luiz, indivíduo que reside com o acusado Diego
(Id. 213517470 – p. 128-129 e 132-133).

Não obstante a materialidade do delito estar comprovada pelo
Termo de Apreensão (Id. 213517470 – p. 130); Auto de Constatação Preliminar de
Substância Entorpecente (Id. 213517470 – p. 146-148); Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 213517470 – p. 149); Auto de Entr
e
ga (Id.
213517470 – p. 150); Laudo Preliminar de Drogas (I
d. 213517470 – p. 160-163),
entendo que não se comprovou, com o juízo de certeza necessário, a autoria do
s
delito
s
.

Pelos depoimentos dos policiais, evidencia-se que
há juízo de certeza apenas em relação a existência do entorpecente
e a localização
. Não houve comprovação
de que
os acusados eram
os
responsáveis pelo armazenamento das drogas
, contexto que poderia ter sido
verific
ado
p
or outros

elementos de prova, como
depoimentos de eventuais testemunhas
oculares ou, até mesmo,
de situação de
flagrância

presenciada pelos policiais
.

As provas produzidas nos autos demonstram
que
a droga estava localizada em via pública, não se podendo presumir
que os acusados eram proprietários d
o entorpecente
, ainda mais quando
, conforme relatado pelo Policial Anibal,

o

local

do patrulhamento
já
era
conhecido por ser ponto costumeiro do tráfico de entorpecentes
.

Além disso, no momento da abordagem, os acusados estavam em frente a uma residência que, nas palavras das testemunhas, ficava a 15 (quinze) metros de onde a droga estava enterrada, contexto que também não
evidencia
qualquer situação de flagrância
ou presunção de que teriam ligação
com o material apreendido.

A ausência de provas quanto à autoria delitiva também
se apresenta no que
pertine
aos
crimes
de receptação e corrupção de menor (
art. 180,
caput,
do Código Penal e
art. 244-B, do ECA).

Como bem pontuado pelo juízo sentenciante,
não se comprovou
suficientemente
que os a
cus
ados tinham a posse de qualquer dos bens ilícitos, visto que
residiam
com outras pessoas
, não sendo possível presumir que todas elas estavam na posse do objeto ilícito
. Da análise do
conjunto probatório,
ao ser ouvido em sede policial
,
ve
r
ifico
que
o menor Luiz Silva Souza assumiu a propriedade
dos notebooks, afirmando que
“comprou
através
de um serviço feito para um tal de Felipe”
(Id. 213517470 – p. 131).

Al
iado a isto, a
o ser perguntado sobre a propriedade dos computadores, o Policial Militar
Emerson Luciano Machado, em juízo, afirmou que não se recordava quem teria assumido a propriedade dos objetos

na ocasião da abordagem
(Id. 213517471)
.

Não está a ignorar
entendimentos jurisprudenciais que
estabelecem que
, no crime de receptação, é da
defesa a obrigação de
comprovar a origem lícita do bem, apenas entendo que as provas produzidas nos autos, mesmo que
demonstrem
fortes
indícios
de probabilidade,
não
apresentam segurança necessária para a condenação
,
ainda mais
quando, além de não se comprovar que os apelados
eram os responsáveis pelos objetos
, em sede policial, houve a manifestação da propriedade por parte do menor
Luiz
.

Não podemos esquecer que
,
com
igual e até maior importância,
o princípio da presunção de inocência deve
assistir
a
o
s
acusado
s
durante toda a persecução penal,
iniciando-se
no
inquérito
policial e finalizando no
momento d
o trânsito em julgado

sentença
, decorrendo
disso

o

in dubio pro re
o
,
princípio que
s
e emerge

quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor Aury Lopes Junior:

A presunção de inocência
irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...)

No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em todo os seus as
pectos.
(...)
Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita,
buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou
elementos informativos do inquérito policial. (...)
meras suspeitas, opiniões ou convicções
dos julgados
, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação,
não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatóri
a
.

(
in

Direito Processual Penal
. Aury Lopes Jr.
19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
,

202
2
) (grifos meus).

No mesmo sentido decidiu
este Sodalício
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA/ABSOLUTÓRIA
-
PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA
-
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA
-
JULGADOS DO STJ
-
CONDIÇÃO DE USUÁRIO VEROSSÍMEL
-
DESCLASSIFICAÇÃO PRESERVADA
-
ARESTO DO TJMT - RECEPTAÇÃO
-
DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA - ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA PGJ PER RELATIONEM - JULGADO DO TJRS
-
RECURSO DESPROVIDO. As quantidades de drogas apreendidas [13,796g de pasta-base e 1,590g de maconha] não se mostram expressivas, consoante entendimento do c. STJ (
AgInt
no
AREsp
1142322/SP; HC 705.522/SP), razão pela qual afiguram-se insuficientes para evidenciar sua destinação mercantil.
(...)
“Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio
in dubio pro reo
” (TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055).

“Havendo dúvidas
acerca de quem de fato estaria na posse das res furtivas, é imperioso aplicar o brocardo
in dubio pro reo
, e, neste caso, mantendo a absolvição do apelado para o delito previsto no art. 180 do Código Penal [...]” (Parecer da PGJ nº 000022-012/2023).

“A prática do delito de receptação pelo réu restou duvidosa, uma vez que o conjunto probatório se mostrou insuficiente para demonstrá-la com a certeza necessária para embasar um juízo condenatório. Não sendo possível, no processo penal, a condenação na esfera criminal com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a manutenção da sentença absolutória”
(TJRS,
Ap
nº 70079074845)

(N.U 1000074-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023)
” (grifos meus)
.

Tenho certo de que o
D
ireito
P
enal não pode se contentar com suposições nem conjecturas,
de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos.

No mesmo sentido, importante lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende:

“
PROCES
S
O PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO
PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUT
ORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
1.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155, CPP), não se admite a condenação embasada
apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2.
Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155
do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a
ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de ex
ibição “sequer descreve os bens, o que dificulta

a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado”, verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrado na dúvida, deve ser resta
belecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio
in dubio pro reo

(...). (STJ – HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Data de Julgamento: 26/10/2021, T
6 – Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021)
”
(grifo
s
meus).

Merece destaque o fato de que cabe à acusação produzir prova cabal acerca da autoria delitiva, o que não se observa nos autos, ao revés, o que há é situação de absoluta dúvida e
elevada carga de suposições. O que de fato há é uma porção de droga enterrada próximo da residência do
s
apela
do
s
. A apreensão de um equipamento eletrônico cuja p
ropriedade é assumida por um menor que também habita uma casa onde várias pessoas convivem. Ou seja, não há como imputar ao
s
apela
do
s
a autoria de nenhum crim
e com a certeza necessária para um édito condenatório. É possível que a autoria possa ser atribuída ao
s
apelado
s
? Sim, evidente, porém não há prova quanto a isso.

Por fim, ressalto que considerando a absolvição dos apelados no que
pertine
aos crimes de tráfico de drogas e receptação, por correlação lógica, não há se falar na ocorrência do crime de corrupção de menor (
art. 244-B, do

ECA
).

Com essas considerações
,
em dissonância ao parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024